Tribunal: TJMT
Processo: 1025918-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025918-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 871.982.901-91 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TERCEIRO INTERESSADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VED
AÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por terceiro interessado contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir tutela de urgência e suspender procedimento de leilão extrajudicial em contrato de alienação fiduciária, diante da ausência de comprovação de intimação pessoal do devedor.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pelo embargante; (
ii
) estabelecer se é possível a apreciação, em sede de embargos de declaração, de matérias inéditas suscitadas por terceiro interessado sem prévia manifestação do juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.
Não há possibilidade de sustentação nas sessões ordinárias e extraordinárias para julgamento de
embargos de declaração
(Resolução TJMT/OE, art. 93, § 13).

4.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

5.
A apreciação direta dessas matérias pela instância recursal implicaria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

6.
A eventual ampliação do debate fático e jurídico deve ocorrer no juízo de primeiro grau, com a devida formação do contraditório.

7.
A justificativa de ciência tardia dos fatos não altera a inadequação da via eleita para análise originária das teses apresentadas.

8.
Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que se limitou a apreciar as questões regularmente submetidas à sua apreciação.

9.
O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscutir o julgado e inovar na demanda, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem a apreciação de matérias não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impõe a rejeição dos
aclaratórios
. 3. A análise de questões suscitadas por terceiro interessado deve ocorrer originariamente no juízo de primeiro grau, com observância do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1038417-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, DJE 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS
opôs embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento
interposto por Marinho Francisco da Silva Júnior, para reconhecer a necessidade de intimação pessoal do devedor
fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões judiciais
.

O embargante aduz ser terceiro interessado por ter arrematado o bem em hasta pública, sustentando que quitou o valor, recebeu a carta de arrematação, levou a registro no Registro de Imóveis e requereu a imissão na posse nos autos
1017948-72.2025.8.11.0003
.

Em suas razões, alega que
o acórdão é omisso quanto ao ato jurídico perfeito (arrematação e trâmites posteriores) e à proteção ao terceiro de boa-fé (i)
e
quanto ao flagrante conflito entre a decisão
liminar nos autos da imissão na posse e o acórdão proferido nestes autos, o que ocasion
ar
ia violação à segurança jurídica (
ii
).

Requer
o reconhecimento da omissão para:
“que esta C. Câmara se manifeste expressamente sobre: (1) a existência de arrematação perfeita, com consolidação da propriedade e da posse em nome do Embargante; (2) o flagrante conflito com a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1017948 72.2025.8.11.0003; (3) a tese de que eventuais direitos do devedor devem ser resolvidos em perdas e danos contra o credor fiduciário, preservando-se o arrematante de boa-fé; d) A concessão de efeitos infringentes aos embargos para, sanando as omissões, reformar integralmente o acórdão embargado, a fim de negar provimento ao Agravo de Instrumento no 1025918-35.2025.8.11.0000, revogando-se a liminar e restabelecendo a plena eficácia da arrematação e do registro de propriedade em nome do Embargante”
.

Contrarrazões pelo não acolhimento (id.
348481855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Sobreveio aos autos pedidos de retirada do feito da sessão de julgamento virtual para realização de sustentação oral, todavia, não há possibilidade de sustentação nas sessões ordinárias e extraordinárias para julgamento de
embargos de declaração
(Resolução TJMT/OE
,
art. 93, § 13
).

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Eis a ementa proferida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO DEVEDOR FEITA ATRAVÉS DO PRÓPRIO EDITAL DE LEILÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300), notadamente a probabilidade do direito, para suspender o procedimento de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade do procedimento de consolidação da propriedade em alienação fiduciária exige a comprovação da intimação pessoal do devedor para purgar a mora, não sendo suficiente a mera averbação na matrícula do imóvel desacompanhada do respectivo mandado ou aviso de recebimento.

É imprescindível a notificação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, a fim de lhe assegurar o exercício do direito de preferência.

A publicação de edital genérico de leilão, destinado a dar ampla publicidade ao ato para o público em geral não possui a natureza de intimação específica e pessoal exigida para a validade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

No acórdão não se verifica a alegada omissão, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa.

In
casu
, verifica-se que o embargante, na alegada qualidade de terceiro interessado, traz aos autos questões inéditas, que não foram objeto de debate no agravo de instrumento, tampouco apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ao passo que somente se habilitou naqueles autos
(1016127-33.2025.8.11.0003) na data de 11/02/2026, sem qualquer decisão do juízo após o peticionamento para recebê-lo como terceiro interessado
.

A justificativa apresentada — de que somente teria tido ciência dos fatos após o julgamento — não altera a natureza da via eleita.

Is
t
o porque a análise das teses ora suscitadas demandaria manifestação prévia do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, a instância recursal não pode ser transformada em órgão originário de apreciação de matérias fáticas e jurídicas ainda não submetidas ao contraditório e à instrução adequada no primeiro grau de jurisdição.

Ademais, eventual ingresso posterior do terceiro no processo principal, com a consequente ampliação do debate, deve ocorrer naquele juízo, que detém competência para apreciar originariamente as questões suscitadas, inclusive com a devida formação do contraditório.

Permitir a análise direta dessas matérias em sede de embargos de declaração implicaria não apenas desvirtuamento da finalidade do recurso, mas também violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Não se verifica, portanto, qualquer vício no acórdão embargado, o qual se limitou a apreciar as questões que lhe foram regularmente devolvidas no momento processual oportuno.

Eventual inconformismo do embargante deve ser veiculado por meio das vias processuais adequadas, após a prévia apreciação da matéria pelo juízo competente.

Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA NA AÇÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento reformando decisão que havia deferido liminar de reintegração de posse em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. O acórdão embargado reconheceu a existência de prejudicialidade externa, determinando a suspensão da ação de reintegração de posse até o julgamento de mérito da ação anulatória de leilão extrajudicial (n. 1000594-34.2025.8.11.0003), mantendo os agravantes na posse do imóvel. A embargante alega: (i) omissão, sob o fundamento de que o acórdão não teria analisado completamente os requisitos da prejudicialidade externa e o impacto da pendência da ação anulatória sobre a tutela possessória; (
ii
) contradição interna, argumentando que o acórdão não delimitou quais aspectos do procedimento expropriatório justificariam a suspensão da reintegração de posse; e (
iii
) fato superveniente decisivo, consistente na sentença proferida em 15/01/2026 na ação anulatória, que julgou improcedente o pedido e reconheceu a validade dos atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma completa, os requisitos e limites do instituto da prejudicialidade externa; (
ii
) saber se existe contradição interna na fundamentação do acórdão embargado; e (
iii
) saber se a sentença de improcedência proferida na ação anulatória, posterior ao acórdão embargado, constitui fato superveniente que deve ser apreciado e valorado por esta instância recursal, à luz do art. 493 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto esta Quinta Câmara de Direito Privado analisou, de forma fundamentada e exauriente, todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à configuração da prejudicialidade externa, consignando expressamente a existência de dependência lógica entre as demandas e o impacto que a decisão de mérito na ação anulatória poderia exercer sobre o direito à reintegração de posse.

4. O acórdão embargado apreciou, de forma pormenorizada, a plausibilidade jurídica das alegações dos agravantes quanto à irregularidade das intimações, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a intimação por edital para fins de purgação da mora pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização pessoal do devedor, sendo a intimação pessoal regra imperativa.

5. Não há contradição interna no acórdão embargado, porquanto a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração caracteriza-se pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, circunstância que não se verifica no caso concreto, uma vez que o acórdão assentou, de forma coerente e linear, a existência de prejudicialidade externa, a plausibilidade jurídica das alegações dos embargados e a desproporcionalidade da concessão da liminar de desocupação diante do contexto processual.

6. A sentença de improcedência proferida na ação anulatória em 15/01/2026, embora reconheça a validade dos atos expropriatórios, constitui fato superveniente ocorrido posteriormente à decisão liminar de reintegração de posse, não tendo sido submetida ao crivo do Juízo de origem, razão pela qual sua apreciação por esta instância recursal implicaria violação aos princípios da
devolutividade
restrita, da adstrição e da vedação à supressão de instância.

7. O efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento limita-se à matéria impugnada, não podendo o tribunal ad quem conhecer de questões não submetidas ao Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, conforme dispõe o art. 1.013 do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao agravo de instrumento
.

8. Compete ao Juízo de origem, no bojo da ação de reintegração de posse, apreciar o impacto da sentença proferida na ação anulatória sobre a manutenção ou revogação da liminar, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, que estabelece que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada e exauriente, analisa os requisitos da prejudicialidade externa e seus efeitos sobre a tutela possessória, apreciando a plausibilidade jurídica das alegações de irregularidade no procedimento expropriatório. 2. A sentença de improcedência proferida em ação anulatória de leilão extrajudicial, quando posterior ao acórdão que suspendeu a reintegração de posse por reconhecimento de prejudicialidade externa, constitui fato superveniente cuja apreciação compete ao Juízo de origem, não podendo ser valorada pela instância recursal sob pena de violação aos princípios da
devolutividade
restrita, da
adstrição e da vedação à supressão de instância. 3. Compete ao Juízo de origem, nos termos do art. 296 do CPC, apreciar o impacto de fatos supervenientes sobre a manutenção ou revogação de tutela provisória, assegurando-se às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 296, 313, V, "a", 493, 1.013 e 1.022; Lei n. 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.

(N.U 1038417-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026